Tribunal: STF
Processo: RHC 119714
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-02
Data de publicação: 2017-06-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, I E II, E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.137/90. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGADA NULIDADE DE INTIMAÇÕES DA DEFESA E PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



    2. In casu, os agravantes foram denunciados como incursos nas sanções do artigo 1º, I e II, e parágrafo único, da Lei 8.137/90. Concluída a instrução criminal, foram absolvidos com fundamento no artigo 386, II, do Código de Processo Penal. O Tribunal de origem reformou a sentença em sede de apelação da acusação e deu parcial provimento ao recurso para condenar o paciente DIERLY a 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa e o paciente BALTAZAR a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 210 (duzentos e dez) dias-multa.



    3. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível.



    4. Agravo regimental desprovido.